Tribunal: STF
Processo: HC 264429
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-11-05
Data de publicação: 2025-11-05

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. PENAL. PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. PRISÃO PREVENTIVA. GRAVIDADE CONCRETA DO DELITO: FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. PRECEDENTES. INDÍCIOS DE AUTORIA. REEXAME DE FATOS E PROVAS: INVIABILIDADE. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado, em 31.10.2025, por Ricardo Carrijo Nunes, advogado, em benefício de Matheus Henrique dos Santos Coelho, contra acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, pelo qual, em 16.10.2025, negado provimento ao Agravo Regimental no Habeas Corpus n. 1.030.371, Relator o Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.



O caso



    2. Consta do processo ter sido decretada a prisão preventiva do paciente pela apontada prática dos crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico, com fundamento na necessidade de garantia da ordem pública.



    3. A defesa impetrou habeas corpus no Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, que denegou a ordem:



    “’Habeas corpus’ visando desconstituição da prisão preventiva. 1. Dados colhidos no curso do inquérito policial que apontam fundada suspeita que o paciente praticou os crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico. 2. Gravidade em concreto do crime e reiteração criminosa que justificam a custódia cautelar para a garantia da ordem pública. 3. Decisão judicial fundamentada. 4. Constrangimento ilegal não configurado. Ordem denegada” (fl. 17, e-doc. 3).



    4. Contra esse acórdão impetrou-se o Habeas Corpus n. 1.030.371 no Superior Tribunal de Justiça. Em 29.8.2025, o Relator, Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, não conheceu da impetração.



    Essa decisão foi mantida pela Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, que, em 16.10.2025, negou provimento ao agravo regimental defensivo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. REITERAÇÃO DELITIVA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. INSUFICIÊNCIA. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. INADEQUAÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 



    1. O habeas corpus não pode ser utilizado como sucedâneo de recurso próprio, salvo em casos de flagrante ilegalidade, hipótese não configurada. 



    2. A prisão preventiva do agravante foi fundamentada em elementos concretos extraídos dos autos, que indicam sua participação em organização criminosa voltada ao tráfico de drogas, com atuação relevante no controle da qualidade dos entorpecentes, diálogos sobre pagamentos e apreensão de anotações relacionadas à atividade ilícita. 



    3. A existência de condenação anterior por tráfico de drogas reforça o risco de reiteração criminosa, justificando a custódia cautelar para a garantia da ordem pública. 



    4. Condições pessoais favoráveis, como primariedade, residência fixa e trabalho lícito, não afastam a prisão preventiva quando presentes os requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal. 



    5. Medidas cautelares alternativas previstas no art. 319 do CPP mostram-se insuficientes para acautelar o caso concreto. 



    6. Agravo regimental não provido” (fl. 143, e-doc. 5).



    5. Esse acórdão é o objeto do presente habeas corpus. O impetrante alega que “os Nobres Julgadores utilizaram-se de alegações infundadas que não autorizam a custódia antecipada da Paciente, vez que não têm o condão de demonstrar a necessidade de medida tão extrema e excepcional como a prisão preventiva” (fl. 3, e-doc. 1).



    Sustenta que “nenhum dos trechos degravados na investigação e expostos pela Acusação na denúncia indica conversas diretas do Paciente para com os Corréus e/ou usuários, referindo-se a mercância de entorpecente. Trata-se de conversas genéricas, acerca da ‘limpeza de um produto’ e transações financeiras, mas incertas em relação a possível entorpecente. Tal alegação deverá ser comprovada durante a instrução, pelo Ministério Público, sendo certo que não resta atestado o envolvimento até o momento” (fl. 6, e-doc. 1).



    Afirma que, “não obstante tenha sido denunciado pela prática dos crimes de associação e tráfico, registra-se que não foi encontrado com o Paciente qualquer entorpecente” (fl. 7, e-doc. 1).



    Salienta ser o paciente “jovem de apenas 23 anos, primário, trabalhando como entregador e com residência fixa, e jamais integrou organização criminosa” (fl. 10, e-doc. 1).



    Argumenta ser “irrazoável submetê-lo à preventiva, diante de todas as suas circunstâncias favoráveis, e em caso de futura condenação, o que se admite por mero dever de ofício, certamente seria sentenciado à pena mínima, em regime diverso do fechado e consequentemente substituída sua pena por restritiva de direitos” (fl. 10, e-doc. 1).



    Enfatiza que “o delito supostamente praticado não envolveu violência ou grave ameaça à pessoa” (fl. 13, e-doc. 1).



    Estes o requerimento e o pedido:



    “Isto posto, requer ao Nobre Ministro e respectiva Turma, ‘ad referendum’ deferir LIMINARMENTE a prestação jurisdicional e, de conseguinte, determinar a IMEDIATA REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA, expedindo o competente Alvará de Soltura Clausulado. 



    A final e definitiva outorga do ‘WRIT’ mantendo-se o benefício concedido até final sentença transitada em julgado” (fl. 15, e-doc. 1).



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.



    6. O pedido apresentado pela defesa é manifestamente contrário à jurisprudência do Supremo Tribunal Federal.



    7. Consta deste processo ter sido decretada a prisão preventiva do paciente pelos crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico, ressaltando-se seu papel relevante em grupo criminoso estruturado e compostos por mais de vinte integrantes.



    No acórdão apontado como ato coator, o Superior Tribunal de Justiça assentou a idoneidade da fundamentação da decisão pela qual decretada a custódia cautelar, enfatizando a gravidade concreta dos crimes imputados ao paciente:



    “Consoante consignado na decisão agravada (e-STJ fls. 350/356), a prisão preventiva do agente foi decretada com base em elementos concretos extraídos da investigação, que apontam a participação do agravante em grupo criminoso estruturado e voltado ao tráfico de drogas, composto por mais de vinte integrantes. Consta dos autos a existência de diálogos sobre pagamentos relacionados à atividade ilícita, bem como a apreensão de caderno encontrado em sua residência, contendo anotações que indicam sua vinculação com a prática delitiva. Ressalta-se, ainda, a atribuição de papel relevante ao agravante no controle da qualidade dos entorpecentes comercializados pela associação criminosa.



    As instâncias ordinárias consignaram, de forma fundamentada, que tais elementos configuram a presença do fumus comissi delicti e do periculum libertatis, a justificar a manutenção da custódia preventiva para garantia da ordem pública e aplicação da lei penal. 



    Além disso, consta dos autos condenação anterior em primeiro grau por tráfico de drogas, circunstância que denota risco concreto de reiteração criminosa e reforça a necessidade da medida cautelar extrema. 



    É consabido que a prisão preventiva é uma medida excepcional, de natureza cautelar, que autoriza o Estado, observadas as balizas legais e demonstrada a absoluta necessidade, a restringir a liberdade do cidadão antes de eventual condenação com trânsito em julgado (art. 5º, LXI, LXV, LXVI e art. 93, IX, da CF). 



    Para a privação desse direito fundamental da pessoa humana, é indispensável a demonstração da existência da prova da materialidade do crime, da presença de indícios suficientes da autoria e do perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado, bem como a ocorrência de um ou mais pressupostos do artigo 312 do Código de Processo Penal. 



    Exige-se, ainda, que a decisão esteja pautada em motivação concreta de fatos novos ou contemporâneos, bem como demonstrado o lastro probatório que se ajuste às hipóteses excepcionais da norma em abstrato e revelem a imprescindibilidade da medida, vedadas considerações genéricas e vazias sobre a gravidade do crime. 



    O Tribunal estadual reafirmou a necessidade da medida extrema pelos seguintes fundamentos (e- STJ fls. 17/21): [...] 



    2. Inconsistente a impetração. 3. Existem, pelo menos no atual estágio do procedimento, tendo em conta o que foi produzido no curso do inquérito policial e sempre à luz de uma cognição superficial, indícios de que o paciente cometeu os crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico, envolvendo participação em um grupo criminoso aparentemente dotado de considerável sofisticação, com mais de vinte integrantes, e responsável pelo comércio de elevada quantidade de substância de entorpecentes (fls. 01/86 dos autos nº 1508278-14.2024.8.26.0344). Segundo a inicial acusatória (que expressamente indica elementos de prova), o paciente possuía participação relevante, atuando no controle da qualidade dos entorpecentes, constando, ainda, diálogos sobre pagamentos relacionados ao tráfico e a apreensão de um caderno com seu nome, em sua residência, com anotações aparentemente relacionadas ao tráfico de entorpecentes (fls. 06, 43/46 e 77 dos autos 1508278- 14.2024.8.26.0344). (...)



    Vale dizer, presente, na espécie, o ‘fumus comissi delicti’. 4. Por sua vez, também se divisa o ‘periculum libertatis’. As condutas imputadas ao paciente são bastante censuráveis sob a óptica penal, indicativas de que sua liberdade coloca em risco a segurança e saúde públicas. (...) 



    Ademais, o paciente ostenta condenação em primeiro grau por tráfico de drogas (fls. 408/09 dos autos nº 1007062-41.2025.8.26.0344), a denotar um quadro de reiteração na prática de ilícitos penais. Quadro a indicar uma personalidade voltada para o crime, de sorte que a custódia cautelar é necessária para a garantia da ordem e saúde públicas. (...) 



    Por outro lado, os dados não autorizam um juízo prospectivo no sentido da desproporcionalidade da custódia ante a provável sanção a ser imposta no caso de eventual condenação. Não é o caso, neste passo, de substituição da prisão preventiva por outras medidas cautelares (artigo 319, do Código de Processo Penal). 5. Anote-se que a decisão judicial se acha fundamentada, com referência a circunstâncias específicas da causa, a fim de assentar o decreto de prisão preventiva (fls. 38/45 dos autos de origem), que não veio calcado somente na gravidade em abstrato dos delitos. (...) 



    6. Enfim, não configurado, na espécie, um quadro de constrangimento ilegal. 7. Ante o exposto, denego a ordem. [..] (...)



    Nesse contexto, ausente flagrante ilegalidade, torna-se inviável, nesta análise inicial, reconhecer a ausência absoluta de materialidade delitiva ou afastar os fundamentos da prisão preventiva, de modo que a ausência da apreensão física da droga não afasta automaticamente os pressupostos e requisitos da prisão preventiva previstos nos artigos 312 e 313 do CPP, nem tampouco enseja a concessão imediata da liberdade provisória ou mesmo a substituição por medidas cautelares alternativas, especialmente diante da gravidade concreta das imputações e da periculosidade evidenciada nos elementos colhidos na investigação preliminar. 



    Prosseguindo, cumpre verificar se o decreto prisional afronta aos requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal, como aduz a inicial. 



    No presente caso, de acordo com os trechos acima transcritos, as instâncias de origem fundamentaram a prisão preventiva do paciente na garantia da ordem pública, aplicação da lei penal, além da gravidade concreta da conduta, supostamente, praticada. Conforme disposto nos autos, o investigado em tese, faria parte de sofisticado grupo criminoso, contando com mais de vinte integrantes, responsável pelo comércio de elevada quantidade de substância entorpecente (e-STJ fl. 17). Acrescentou o Tribunal de origem que o paciente, em tese, participaria de forma relevante da referida associação criminosa, atuando no controle da qualidade dos entorpecentes, constando, ainda, diálogos sobre pagamentos relacionados ao tráfico e a apreensão de um caderno com seu nome, em sua residência, com anotações aparentemente relacionadas ao tráfico de entorpecentes (e-STJ fl. 17), fundamentação que justifica a prisão do paciente, com adequação aos requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal. 



    De fato, a gravidade concreta do crime como fundamento para a decretação ou manutenção da prisão preventiva deve ser aferida, como no caso, a partir de dados colhidos da conduta delituosa praticada pelos agentes, que revelem uma periculosidade acentuada a ensejar uma atuação do Estado cerceando sua liberdade para garantia da ordem pública, nos termos do art. 312 do Código de Processo Penal.



    Com efeito, ‘[s]e as circunstâncias concretas da prática do crime indicam, pelo modus operandi, a periculosidade do agente ou o risco de reiteração delitiva, está justificada a decretação ou a manutenção da prisão cautelar para resguardar a ordem pública, desde que igualmente presentes boas provas da materialidade e da autoria’ (HC n. 126.756/SP, Relatora Ministra ROSA WEBER, Primeira Turma, julgado em 23/6/2015, publicado em 16/9/2015). 



    Ou seja, ‘se a conduta do agente – seja pela gravidade concreta da ação, seja pelo próprio modo de execução do crime – revelar inequívoca periculosidade, imperiosa a manutenção da prisão para a garantia da ordem pública, sendo despiciendo qualquer outro elemento ou fator externo àquela atividade’ (HC n. 296.381/SP, Relator Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Quinta Turma, julgado em 26/8/2014, DJe 4/9/2014). 



    Ademais, a jurisprudência desta Corte é assente no sentido de que se justifica a decretação de prisão de membros de organização criminosa como forma de interromper suas atividades. 



    De fato, ‘não há coação na manutenção da prisão preventiva quando demonstrado, com base em fatores concretos, que se mostra necessária, para diminuir ou interromper a atuação dos integrantes da associação criminosa, pois há sérios riscos das atividades ilícitas serem retomadas com a soltura’ (HC n. 329.806/MS, Quinta Turma, Relator Ministro JORGE MUSSI, julgado em 5/11/2015, DJe de 13/11/2015). 



    Na mesma direção, conforme o entendimento da Suprema Corte [a] necessidade de se interromper ou diminuir a atuação de integrantes de organização criminosa enquadra-se no conceito de garantia da ordem pública, constituindo fundamentação cautelar idônea e suficiente para a prisão preventiva (STF, Primeira Turma, HC n. 95.024/SP, Rel. Ministra Cármen Lúcia, DJe de 20/2/2009). 



    Ainda que assim não fosse, as instâncias primevas ressaltaram o risco de reiteração delitiva, diante da condenação do paciente em primeiro grau por tráfico de entorpecentes (e-STJ fl. 19). 



    Com efeito, a perseverança do agente na senda delitiva, comprovada pelos registros de crimes graves anteriores, enseja a decretação da prisão cautelar para a garantia da ordem pública como forma de conter a reiteração, resguardando, assim, o princípio da prevenção geral e o resultado útil do processo. 



    Nessa direção, o entendimento da Suprema Corte é no sentido de que ‘a periculosidade do agente e a fundada probabilidade de reiteração criminosa constituem fundamentação idônea para a decretação da custódia preventiva’. (AgRg no HC n. 150.906/BA, Rel. Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma, julgado em 13/04/2018, DJe 25/04/2018). 



    Ainda, ‘ante a constatação de tratar-se de acusado reincidente, tem-se como viável a prisão preventiva, considerada a sinalização de periculosidade’ (HC n. 174.532 /PR, Rel. Ministro Marco Aurélio, Primeira Turma, julgado em 19/11/2019, DJe 02/12/2019). 



    Do mesmo modo, ‘conforme pacífica jurisprudência desta Corte, a preservação da ordem pública justifica a imposição da prisão preventiva quando o agente ostentar maus antecedentes, reincidência, atos infracionais pretéritos, inquéritos ou mesmo ações penais em curso, porquanto tais circunstâncias denotam sua contumácia delitiva e, por via de consequência, sua periculosidade’. (RHC n. 107.238/GO, Rel. Ministro Antônio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 26/2/2019, DJe 12/03/2019). 



    Por fim, verifica-se que a prisão preventiva do paciente encontra-se justificada pela presença dos indícios suficientes de autoria, a fim de garantir a ordem pública, ameaçada pela gravidade concreta da conduta imputada e evidenciada nos indícios de que se trata, em tese, da prática dos crimes de tráfico e associação para o mesmo fim. (...)



    Registre-se, ainda, que eventuais condições subjetivas favoráveis dos pacientes, tais como primariedade, residência fixa e trabalho lícito, por si sós, não obstam a segregação cautelar, quando presentes os requisitos legais para a decretação da prisão preventiva. 



    Mencione-se que ‘é firme a jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal no sentido de que as condições subjetivas favoráveis do Agravante, tais como emprego lícito, residência fixa e família constituída, não obstam a segregação cautelar’ (AgRg no HC n. 127.486/SP, Relatora Ministra CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, julgado em 5/5/2015, DJe 18/5/2015). 



    Do mesmo modo, segundo este Tribunal, ‘a presença de condições pessoais favoráveis não representa óbice, por si só, à decretação da prisão preventiva, quando identificados os requisitos legais da cautela  (HC n. 472.912/RS, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Quinta Turma, julgado em 5/12/2019, DJe 17/12/2019). 



    Ademais, as circunstâncias que envolvem o fato demonstram que outras medidas previstas no art. 319 do Código de Processo Penal são insuficientes para a consecução do efeito almejado. Ou seja, tendo sido exposta de forma fundamentada e concreta a necessidade da prisão, revela-se incabível sua substituição por outras medidas cautelares mais brandas. 



    Por fim, em relação à alegação de desproporcionalidade da prisão em cotejo à futura pena a ser aplicada, trata-se de prognóstico que somente será confirmado após a conclusão do julgamento da ação penal, não sendo possível inferir, nesse momento processual e na estreita via ora adotada, o eventual regime prisional a ser fixado em caso de condenação (e consequente violação do princípio da homogeneidade). A confirmação (ou não) da tipicidade da conduta do agente e da sua culpabilidade depende de ampla dilação probatória, com observância aos princípios do contraditório e da ampla defesa, o que não se coaduna com a finalidade do presente instrumento constitucional. 



    Note-se que ‘a jurisprudência do STJ é firme em salientar a inviabilidade da análise da tese de ofensa ao princípio da homogeneidade na aplicação de medidas cautelares, por ocasião de sentença condenatória no âmbito do processo que a prisão objetiva acautelar, ante a impossibilidade de vislumbrar qual pena será eventualmente imposta ao réu, notadamente o regime inicial de cumprimento’ (HC n. 507.051/PE, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, Sexta Turma, julgado em 22/10/2019, DJe 28/10/2019).



    Assim, estando a decisão impugnada devidamente fundamentada e inexistindo flagrante ilegalidade, não há espaço para o provimento do agravo regimental. 



    Ante o exposto, nego provimento ao agravo regimental” (fls. 146-155, e-doc. 5).



    8. Pelas circunstâncias do ato praticado e considerados os fundamentos apresentados pelas instâncias de origem, mantidos pela autoridade coatora, não se demonstra teratologia ou ilegalidade na decisão pela qual imposta a prisão cautelar ao paciente.



    A constrição da liberdade do paciente harmoniza-se com a jurisprudência deste Supremo Tribunal, assentada em ser a periculosidade do agente, evidenciada pela gravidade concreta do crime, motivo idôneo para a decretação da custódia cautelar. Confiram-se, por exemplo, os seguintes julgados:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. FURTO QUALIFICADO. ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA: DESCABIMENTO. PRISÃO PREVENTIVA. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. GRAVIDADE DA CONDUTA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. FUGA DO DISTRITO DA CULPA. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA OU ILEGALIDADE MANIFESTA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (HC n. 223.213-AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 14.3.2023).



    “AGRAVO INTERNO EM HABEAS CORPUS. IDONEIDADE DA PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO ADEQUADA. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. HABEAS CORPUS INDEFERIDO. 



    1. É idônea a prisão cautelar fundada na gravidade concreta da conduta, quando demonstrada a periculosidade social do agente a partir do risco de reiteração delitiva. 



    2. Agravo interno desprovido” (HC n. 223.370-AgR, Relator o Ministro Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 26.4.2023).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO. CORRUPÇÃO DE MENORES. PRISÃO TEMPORÁRIA CONVERTIDA EM PREVENTIVA. SEGREGAÇÃO FUNDADA NO ART. 312 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. CIRCUNSTÂNCIAS DO DELITO. GRAVIDADE CONCRETA. SEGREGAÇÃO JUSTIFICADA E NECESSÁRIA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. PROVIDÊNCIAS CAUTELARES MAIS BRANDAS. INSUFICIÊNCIA E INADEQUAÇÃO. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO” (RHC n. 174.230-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 10.10.2019).



    “Agravo regimental em habeas corpus. Processual Penal. Homicídio qualificado (CP, art. 121, § 2º, inciso I, c/c o art. 14, inciso). Prisão preventiva. Pretendida revogação. Alegada falta de fundamentação idônea. Não ocorrência. Custódia assentada na gravidade concreta da conduta. Legitimidade da medida extrema. Precedentes. Agravo regimental não provido” (HC n. 158.462-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 13.9.2018).



    9. A jurisprudência deste Supremo Tribunal consolidou-se no sentido de que “a existência de condições subjetivas favoráveis (…) não obsta a segregação cautelar, desde que presentes, nos autos, elementos concretos a recomendar sua manutenção” (HC n. 154.394-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 24.8.2018).



    10. É também firme na jurisprudência deste Supremo Tribunal o entendimento pelo qual, “presentes nos autos elementos concretos a recomendar a manutenção da prisão processual, não se revela adequado fixar outras cautelares alternativas estabelecidas no art. 319 do Código de Processo Penal” (HC n. 166.655-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 13.3.2019).



    11. Enfatize-se não ter sido proferida sentença na ação penal a que responde o paciente. Não há, portanto, como avaliar a proporcionalidade entre a prisão preventiva e uma pena hipotética imaginada pela defesa. No mesmo sentido, por exemplo:



    “Direito processual penal. Agravo regimental no Habeas Corpus. Decisão individual de ministro do STJ. Substitutivo de agravo. Inadequação Prisão preventiva. Reincidência e periculosidade do agente. Garantia da ordem pública.



    I. CASO EM EXAME 



    1. Agravo regimental interposto por Weverton Pereira Gilmar dos Santos contra decisão que negou habeas corpus impetrado em face de decisão monocrática de Ministro do Superior Tribunal de Justiça. A defesa buscava a revogação da prisão preventiva decretada pelo Tribunal de Justiça de Mato Grosso, argumentando ausência de fundamentos para a manutenção da custódia cautelar e possível desproporcionalidade em relação ao regime de cumprimento da pena a ser fixado. (...)



    5. Descabe, ausente condenação, pressupor incompatibilidade entre hipotética reprimenda e a prisão cautelar.(...)



    IV. DISPOSITIVO 



    7. Agravo regimental a que se nega provimento. 



    Dispositivos relevantes citados: CRFB, art. 102, inc. I, al. ‘i’; CPP, art. 312, 319. Jurisprudência relevante citada: STF, HC nº 115.659/PR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 02/04/2013; STF, HC nº 160.567/SP, Rel. Min. Marco Aurélio, Primeira Turma, j. 28/05/2019” (HC n. 245.371-AgR, Relator o Ministro André Mendonça, Segunda Turma, DJe 22.10.2024).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. PACIENTE PRESO PREVENTIVAMENTE POR SUPOSTA TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO E AMEAÇA. FUNDAMENTOS IDÔNEOS. MODUS OPERANDI. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. EXCESSO DE ACUSAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE AVERIGAÇÃO NA VIA ESTREITA DO HABEAS CORPUS, CONSIDERADO O ATUAL ESTÁGIO DA PERSECUÇÃO PENAL. AGRAVO IMPROVIDO. (...)



      IV – Não há como avançar na análise do argumento de eventual desproporcionalidade da custódia cautelar em face da suposta pena que será imposta ao paciente (violação ao princípio da homogeneidade da pena), pois, como se sabe, é inviável, na via do habeas corpus, realizar prognóstico sobre o regime prisional que será aplicado no caso de eventual condenação, especialmente se consideradas as circunstâncias em que o crime foi praticado. Nesse contexto, as alegações defensivas, no sentido de que estaria havendo excesso de acusação, mostram o nítido propósito de discutir os fatos da causa para modificar as imputações contidas na denúncia, o que não é possível na via estreita do habeas corpus, cabendo ao juízo natural o exame aprofundado do conjunto fático-probatório ainda a ser produzidos durante a instrução criminal. 



    V – Agravo regimental improvido” (HC n. 237.368-AgR, Relator o Ministro Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 6.3.2024).



    12. Para rever a conclusão do juízo de origem e acolher a alegação da defesa de que não haveria indícios de autoria delitiva do paciente, seria necessário reexame dos fatos e das provas dos autos, ao que não se presta a via processual do habeas corpus. 



    Este Supremo Tribunal firmou jurisprudência no sentido de que “o processo de ‘habeas corpus’, que tem caráter essencialmente documental, não se mostra juridicamente adequado quando utilizado com o objetivo (a) de promover a análise da prova penal, (b) de efetuar o reexame do conjunto probatório regularmente produzido, (c) de provocar a reapreciação da matéria de fato e (d) de proceder à revalorização dos elementos instrutórios coligidos no processo penal de conhecimento” (RHC n. 138.119-AgR, Relator o Ministro Celso de Mello, Segunda Turma, DJe 7.2.2019).



    Nessa mesma linha, é consolidada a jurisprudência deste Supremo Tribunal no sentido do descabimento de habeas corpus para se proceder a reexame de fatos e provas e concluir pela existência de indícios ou de comprovação da autoria do agente. Nesse sentido, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PROCESSUAL PENAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRONÚNCIA. ACÓRDÃO NO QUAL ASSENTADA A EXISTÊNCIA DE INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA E MATERIALIDADE. PRETENDIDA REVISÃO: IMPOSSIBILIDADE. REEXAME DE PROVAS. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (HC n. 243.901-AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 3.10.2024).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PACIENTE CONDENADO PELO CRIME DE ESTUPRO DE VULNERÁVEL (ART. 217-A DO CÓDIGO PENAL). ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE PROVAS PARA A CONDENAÇÃO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS NOS AUTOS. INVIABILIDADE DE ABSOLVIÇÃO NA VIA ESTREITA DO HABEAS CORPUS. AGRAVO IMPROVIDO. 



    I. Caso em exame 



    1. Paciente condenado pela prática do crime estupro de vulneráveis (art. 217-A do CP). 



    II. Questão em discussão 



    2. Saber se existem provas suficientes para a condenação. 



    III. Razões de decidir 



    3. Diante do contexto fático e jurídico trazidos na base epírica dos acórdãos proferidos pelos Tribunais antecedentes, as instâncias ordinárias entenderam que a autoria, a materialidade e o elemento subjetivo do crime de estupro estavam demonstrados pela prova testemunhal produzida nos autos, bem como por laudo pericial que atestou as lesões sofridas pela vítima, não havendo, portanto, nenhuma dúvida razoável a ser invocada em favor do acusado nesta via recursal. 



    4. O que a defesa pretende é o reconhecimento da versão que melhor se lhe apresenta, dando como insuficiente a prova oral também tomada sob o crivo do contraditório, na fase processual. 



    5. As alegações defensivas, tais como postas, mostram o nítido propósito de discutir os fatos da causa para modificar a sentença condenatória, o que não é possível na via estreita do habeas corpus, cabendo ao juízo natural o exame aprofundado do conjunto  
fático-probatório, como ocorreu. 



    IV. Dispositivo 



    6. Agravo regimental ao qual se nega provimento” (RHC n. 246.921-AgR, Relator o Ministro Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 11.11.2024).



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO. SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. TRÁFICO DE INFLUÊNCIA. AUTORIA. ABSOLVIÇÃO. REEXAME DE FATOS E PROVAS: INVIABILIDADE. ILEGALIDADE MANIFESTA: AUSÊNCIA. 



    1. A jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal consolidou-se no sentido da inviabilidade de utilização da via do habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal, salvo em caso de manifesta ilegalidade. Precedentes. 



    2. A superação do entendimento das instâncias antecedentes quanto ao contexto probatório, a revelar autoria delitiva, demandaria o revolvimento de fatos e provas, inviável pela via estreita do habeas corpus. Precedentes. 



    3. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 215.996-ED, Relator o Ministro André Mendonça, Segunda Turma, DJe 11.11.2024).



    13. Este Supremo Tribunal firmou jurisprudência de que “pode o Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental” (HC n. 96